Tribunal: STF
Processo: Pet 10662
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação proposta por Arthur Hermógenes Sampaio Junior, a qual, ancorada em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação e no suposto depoimento prestado por ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, atribuiu ao Presidente do referido Tribunal, Ministro Alexandre de Moraes, a possível prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal - CP), in verbis:



    “[...] Considerando as notícias que foram veiculadas na data de 25.10.2022 e 26.10.22 em mídia nacional como em mídias sociais relativos a GRAVISSIMOS fatos em relação a inserções de propaganda eleitoral na campanha das eleições gerais do ano de 2022; 



    Considerando o dever do Tribunal Superior Eleitoral nos assuntos jurídicos relacionadas as eleições e sendo de obrigação de ofício a fiscalização de todos os atos



    Considerando que o noticiado é o ocupante da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral e assim parte legitima para responder pelos atos originários daquele Tribunal;



    Considerando a competência do Tribunal conforme Constituição Brasileiro em vigência;



     Considerando a responsabilidade do noticiado bem como a necessidade de após ouvida a Procuradoria Geral Da República, que o noticiado seja afastado do seu cargo até o termino das investigações para apuração dos fatos vastamente postados e veiculados em mídia nacional e mídia social:



    [...]



    Vejamos as notícias veiculados em mídia nacional e mídia social e assim públicas: 



    Observando que a omissão do noticiado, em tese, caracteriza a conduta de crime de prevaricação, conforme artigo 319 do CPB. 



    [...]



    Com as vênias devidas, o TSE, em nota justificou que: 



    ‘O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nota, nesta quarta-feira (26), em que afirma que compete às emissoras de rádio e TV o cumprimento do que determina a legislação eleitoral sobre a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha (veja a íntegra no final da matéria). 



    Não é função do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las seguindo as regras estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610”, afirma o comunicado. 



    De acordo com a legislação vigente, a responsabilidade pela fiscalização da veiculação ou não das inserções cabe aos próprios partidos políticos, federações e coligações – e não ao TSE. 



    Se houve alguma falha, foi da emissora e a punição é exclusivamente para ela. A denúncia tem de ser baseada em provas. Mas, tecnicamente, é pouco provável que seja possível fazer alguma apuração do fato faltando tão poucos dias para as eleições sem que se apresente uma única demonstração concreta de que houve falha pelas emissoras”, explica o exjuiz eleitoral Márlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa.’ 



     Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, a fiscalização de todos os atos que envolvem qualquer eleição no país, e cabe ao noticiado, ocupando o cargo de Presidente Do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrumento pertinentes, não permitir tal situação e assim apontando para o delito capitulado no artigo 319 do CPB. 



    Vejamos ainda as declarações do funcionário do TSE que foi postada publicamente em diversos meios da mídia social: […].” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] Diante da situação, fartamente comprovada, pelo ofertamento de fortes indícios da conduta tipificada no artigo 319 do CPB, requer a imediata remessa da presente notícia de fato a Procuradoria Geral Da República para as pertinentes e cabíveis providencias e na pertinência a instauração da pertinente Ação Penal. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Examinados os autos, constato, de plano, que o peticionante não se desincumbiu da obrigação de especificar a conduta ilícita incorrida pelo representado, nem indicou, de forma compreensível, as circunstâncias elementares da figura penal (e sua subsunção ao caso em exame), deixando, ademais, de indicar o nexo de causalidade entre as condutas do requerido e as alegadas omissões delituosas na condução do certame eleitoral de 2022. 



    Ora, não é possível deduzir, sob nenhum prisma hermenêutico, a prática do imputado ilícito penal pelo simples fato de ser o referido Ministro o Presidente do TSE, afigurando-se impossível concluir que ele teria, por qualquer forma, contribuído para retardar ou deixar de praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei, a fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 



    Registre-se, a propósito, a redação da figura penal indicada pelo peticionante:



    “Art. 319 CP - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.



    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”



    No caso, para além da manifesta impropriedade da representação, sobremaneira porque deixou de identificar quais deveres e obrigações - inerentes à função exercida pelo representado - teriam sido violados, o peticionante olvidou-se em apontar o dolo específico da figura típica, consistente, como é cediço, na intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 



    Dito de outro modo, a peça exordial veicula alegações completamente destituídas de fundamentação jurídica e, mais, desprovidas de qualquer demonstração que indique o descumprimento de algum dever jurídico por parte do representado.



    As ilações e conjecturas desfiadas na inicial estão ancoradas exclusivamente na reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação – as quais, de resto, nem foram juntadas aos autos – e na reprodução (no bojo da exordial) do alegado depoimento de um ex-servidor do TSE, sendo certo que, de tal modo amealhadas, não constituem material idôneo para desencadear uma investigação contra o representado.



    Convém reproduzir, a propósito, a nota divulgada pela Corte Eleitoral sobre os fundamentos da exoneração do referido servidor:



    “O Tribunal Superior Eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em comissão de confiança de Assessor (CJ-1) da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas.



    A reação do referido servidor foi, claramente, uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado.  



    As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas.



    Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor de que ‘desde o ano 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita’.  



    Se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediata e formalmente ao superior hierárquico, sob pena de responsabilização.



    É importante reiterar que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las, e cabe aos candidatos o dever de fiscalização, seguindo as regras estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610/2019.” (cf. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/nota-a-imprensa. Acesso em 27 de outubro de 2022)



     Como se vê, a representação, a toda a evidência, revela-se desenganadamente inepta em razão do panorama atual. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    “[...] Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário Virtual na sessão de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, nego seguimento ao pedido com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator